Tribunal: STJ
Processo: 0332657-11.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237428 - MG (2025/0379391-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES : ARMENIO GONCALVES FANTINI JUNIOR - MG102362
LUCAS ARAUJO SANTOS - MG183187
AGRAVADO
: ROGER AGUIAR - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: BETANIA DORNA DE OLIVEIRA FERREIRA - MG183337
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABÍVEL QUANDO EXAURIDAS AS OUTRAS
MODALIDADE DE CITAÇÃO PREVISTAS. EXAURIMENTO NÃO RECONHECIDO
PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021,
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I – Este Superior Tribunal firmou tese segundo a qual a citação por edital, na execução
fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali
previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
II –
, rever a conclusão da Corte de origem de que o Recorrente pugnou pela
In casu
citação excepcional sem demonstrar que restaram frustradas as demais modalidades
citatórias, nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, demanda
incursionar no acervo fático/probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53191545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 9d9d65f2-cf78-4e2b-a76f-2d9d45e37bf9

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53191545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 9d9d65f2-cf78-4e2b-a76f-2d9d45e37bf9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237428 - MG (2025/0379391-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES : ARMENIO GONCALVES FANTINI JUNIOR - MG102362

LUCAS ARAUJO SANTOS - MG183187
AGRAVADO
: ROGER AGUIAR - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: BETANIA DORNA DE OLIVEIRA FERREIRA - MG183337
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABÍVEL QUANDO EXAURIDAS AS OUTRAS
MODALIDADE DE CITAÇÃO PREVISTAS. EXAURIMENTO NÃO RECONHECIDO
PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021,
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I – Este Superior Tribunal firmou tese segundo a qual a citação por edital, na execução
fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali
previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
II –
, rever a conclusão da Corte de origem de que o Recorrente pugnou pela
In casu
citação excepcional sem demonstrar que restaram frustradas as demais modalidades
citatórias, nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, demanda
incursionar no acervo fático/probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CONTAGEM
contra a decisão mediante a qual o recurso especial não foi conhecido
Sustenta a Agravante que “foi empreendida a diligência por meio de oficial de
justiça, o que, embora não tentada a citação por AR, fato é que aquela é mais
abrangente e fidedigna do que esta, dispensando essa segunda” [...] “empreendida a
diligência por oficial de justiça, perfeitamente possível a realização da citação por edital,
nos termos do
da LEF” (fls. 206/209e);
art. 8
Documento eletrônico VDA52292919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:09
Código de Controle do Documento: 3baee419-4cce-4f5d-9992-f9055d443193

Alega ausente suposta necessidade de revaloração probatória, conquanto não
se questiona a interpretação da prova, mas sim da lei aplicável, isto é, se busca
dispensar o exaurimento de outras diligências, argumentando ser suficiente a realização
da tentativa por meio do oficial de justiça, nos exatos termos previstos no
o da LEF”
art. 8
(fls. 209/209e);
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação
in albis
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca da nulidade da citação por edital.
A matéria foi examinada por esta Corte, em julgamento de recurso
representativo de controvérisa, consolidando-se a orientação segundo a qual "a citação
por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras
modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de
Justiça".
O julgado está assim ementado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO
POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS
MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE
JUSTIÇA).
o.
LEI 6830/80, ART. 8
1. Segundo o
o da
a citação por edital, na execução fiscal,
art. 8
Lei 6.830/30,
somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali
previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes
de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do
-C do
art. 543
CPC e da Resolução STJ 08/08.
(
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
REsp n. 1.103.050/BA,
Seção, julgado em
DJe de
)
25/3/2009,
6/4/2009.

Nas razões do Recurso Especial, o Recorrente, ora Agravante, defende a
possibilidade da citação por edital no simples caso de falta de retorno do aviso de
Documento eletrônico VDA52292919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:09
Código de Controle do Documento: 3baee419-4cce-4f5d-9992-f9055d443193

recebimento, conforme dispõe o
o, da LEF, o que evidencia a não excepcionalidade
art. 8
da medida e que caso concreto, "houve o preenchimento de todos os requisitos legais
para a validade da citação por edital.
Consoante definido no tema repetitivo, a mera ausência de retorno do AR, por
si só, não é suficiente para autorizar a citação editalícia.
Quanto ao argumento de que houve o preenchimento de todos os requisitos
legais para a validade da citação por edital, revela-se pertinente transcrever a
fundamentação do acórdão recorrido, na parte que não reconheceu o preenchimento dos
requisitos autorizadores da medida excepcional, (fls. 155/157e):

[...] apenas é cabível a citação por edital quando frustradas as demais
modalidades citatórias, nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de
Justiça. In verbis:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais
modalidades. (Primeira Seção, julgado em
D Je de
)
25/11/2009,
16/12/2009.
De tal modo, não se desconhece que, para a validade da citação editalícia,
necessário que tenham sido frustradas a citação postal e a por oficial de
justiça.
[...]
Logo, é preciso que a Fazenda Pública diligencie na busca de endereço
atualizado da parte executada, pois assim se privilegia a ciência real do
devedor, possibilitando o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.
No caso dos autos, foi efetuada apenas uma tentativa de citação, ocasião em
que foi constatado (doc. no 13):
[...]
Com efeito, em que pese o ente municipal aduzir que “não possui convênio
com a CEMIG ou COPASA para fins de obtenção de dados”, conforme
manifestação em que pugnou pela citação editalícia, formulado em seguida à
tentativa frustrada por oficial de justiça (doc. no 15), nos autos não foi
requerida a realização de pesquisas nos cadastros de órgãos públicos ou de
concessionárias de serviços públicos, tampouco pelo sistema Infojud, para a
obtenção do endereço da parte agravada.
Dessa forma, não se verifica o exaurimento dos demais meios de localização
da parte executada.

Do confronto entre a insurgência recursal e fundamentação adotada pelo
tribunal de origem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência do óbice
constante na
segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.
In casu, a análise da pretensão recursal – de reconhecer a legitimidade da
citação por edital – demanda incursionar profundamente no acervo fático/probatório
contido nos autos, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido no
mencionado verbete sumular.
Com efeito, a análise da pretensão recursal – validade da citação por edital,
por "preenchimento de todos os requisitos legais para a validade da citação por edital" (f.
176e) – a fim de revisar o entendimento adotado pela Corte
– ausência de
a qua
Documento eletrônico VDA52292919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:09
Código de Controle do Documento: 3baee419-4cce-4f5d-9992-f9055d443193

"exaurimento dos demais meios de localização da parte executada" (fl. 157e) – demanda
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do
óbice contido no mencionado verbete sumular.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA LEGALIDADE, UMA VEZ EXAURIDAS AS
TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. REVISÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. Em atenção às regras para a citação da parte executada elencadas no art. 8
o da
a Primeira Seção deste Tribunal Superior sedimentou
Lei n. 6.830/1980,
entendimento segundo o qual "a citação por edital, na execução fiscal,
somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali
previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça" (
repetitivo, relator Ministro Teori Albino Zavascki,
REsp n. 1.103.050/BA,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
25/3/2009,
6/4/2009)
3. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7
do STJ, pois, sem reexame fático-probatório, não há como se alterar a
premissa de que foram exauridos os meios necessários à citação da
sociedade empresária, antes da citação por edital.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.257.038/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
24/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE
FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR
CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). ALEGADA NULIDADE DA
CITAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme decidido por esta Corte Superior, no REsp n. 1.103.050/BA,
publicado em
relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a
6/4/2009,
sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do
o da
a
art. 8
Lei 6.830/30,
citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas
as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a
citação por Oficial de Justiça.
2. Na presente hipótese, a Corte de origem ponderou que "o magistrado
deferiu o pedido de citação por edital após frustrada as tentativas de citação
por carta e por oficial de justiça". A revisão desse entendimento demanda
reexame de matéria de prova, o que é inviável em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.098.312/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
14/3/2024.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a
art. 1.021,
CPC/2015,
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
Documento eletrônico VDA52292919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:09
Código de Controle do Documento: 3baee419-4cce-4f5d-9992-f9055d443193

agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE
EREsp n. 1.311.383/RS,
MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA52292919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:09
Código de Controle do Documento: 3baee419-4cce-4f5d-9992-f9055d443193

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.237.428 / MG
Número Registro: 2025/0379391-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03326571120258130000
10000250332640001
10000250332640002
3326571120258130000
50290186620218130079
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES : ARMENIO GONCALVES FANTINI JUNIOR - MG102362
LUCAS ARAUJO SANTOS - MG183187
RECORRIDO
: ROGER AGUIAR - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: BETANIA DORNA DE OLIVEIRA FERREIRA - MG183337
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES : ARMENIO GONCALVES FANTINI JUNIOR - MG102362
LUCAS ARAUJO SANTOS - MG183187
AGRAVADO
: ROGER AGUIAR - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: BETANIA DORNA DE OLIVEIRA FERREIRA - MG183337
Documento eletrônico VDA53163813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:45
Código de Controle do Documento: d0cc429e-713d-4ebe-a378-319ed3cdd984

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:45
Código de Controle do Documento: d0cc429e-713d-4ebe-a378-319ed3cdd984